Tribunal: TJMT
Processo: 0002474-35.2017.8.11.0011
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0002474-35.2017.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[ELISANGELA MESSIAS DOS SANTOS - CPF: 022.165.621-90 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), BRENDA MISSIAS DOS SANTOS NASCIMENTO - CPF: 058.933.451-42 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL NO AMBIENTE DOMÉSTICO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA DELITIVA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - EXAME DE CORPO E DELITO - DECLARAÇÃO DA VÍTIMA E INTERROGATÓRIO DA RÉ NA FASE POLICIAL - PREVALÊNCIA - DEPOIMENTOS DAS CONSELHEIRAS TUTELARES PRESTADOS EM JUÍZO - LESÃO CORPORAL COMPROVADA -

JULGADOS DO TJMT - ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE - RECURSO DESPROVIDO.

Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, sobretudo quando corroborada pelas demais provas existentes nos autos (STJ, RHC nº 115.554/RS; TJMT, Ap nº 36543/2018).

“Existindo depoimento de testemunha colhido sob o crivo do contraditório, não há que se falar em ausência de
prova

judicializada
”
(TJMT, N.U 0006993-32.2017.8.11.0018).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0002474-35.2017.8.11.0011 - COMARCA
DE MIRASSOL D’OESTE

APELANTE(S):

ELISANGELA MESSIAS DOS SANTOS

APELADOS(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Apelação Criminal interposta por ELISANGELA MESSIAS DOS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste, nos autos de ação penal (Código 248732), que a condenou por lesão corporal a 3 (três) meses de detenção, substituída por uma restritiva de direitos – art. 129, § 9º, do CP – (fls. 91/92).

A apelante sustenta que as provas seriam insuficientes para a confirmação da autoria delitiva.

Requer o provimento para que seja absolvida da imputação (fls. 99/102)
.

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE MIRASSOL D’OESTE pugna pelo desprovimento do apelo (fls. 112/117).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal - Condenação por lesão corporal no âmbito doméstico (Arts. 129, §9º, do CP, com as implicações da Lei nº 11.340/06) -Irresignação defensiva - Requer a absolvição do delito - Alega ausência de provas - Improcedência - Embora a ofendida não tenha sido ouvida em juízo para confirmar a versão apresentada na fase extrajudicial, o testemunho das conselheiras tutelares ouvidas sob o crivo do contraditório judicial é suficiente para corroborar os elementos informativos amealhados na fase investigativa - Condenação escorreita - Pelo desprovimento do recurso”
(José de Medeiros, procurador de Justiça – fls. 123/126).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 05 de agosto de 2016 por volta das 17h00min, na residência localizada na rua 10, no Bairro Jardim São Paulo, nesta cidade e comarca de Mirassol D'Oeste/MT, a denunciada Elisângela Messias dos Santos ofendeu a integridade corporal de sua filha Brenda Messias dos Santos, causando-lhe lesão corporal, conforme Boletim de Ocorrência de fl. 03-IP e Exame de Lesão Corporal de fls. 31/32-IR.

Segundo apurado, a denunciada saiu na manhã do dia 05 de agosto de 2016 para trabalhar, e pediu para que sua filha Brenda Messias dos Santos, na época com 14 anos de idade, entrasse em contato com a SAEMI, solicitando o religamento do fornecimento de água na residência, que havia sido suspenso por falta de pagamento.

Porém, no final da tarde, ao retomar para a casa e perceber que a residência continuava sem o abastecimento de água, a denunciada Elisângela ficou nervosa e começou a agredir fisicamente sua filha Brenda Messias dos Santos com soco, vindo a acertar o olho direito da vítima, ocasionando inchaço e manchas avermelhadas, conforme Laudo de Exame de Corpo de Delito de fls. 31/32-IP.

Pelo exposto, o Ministério Público oferece DENÚNCIA em face de Elisângela Messias dos Santos como incursa nas penas do artigo 129, § 9°, do Código Penal, com as implicações da Lei 11.340/2006 [...]”
(Osvaldo Moleiro Neto, promotor de Justiça – fls. 7/8).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal da apelante nos seguintes termos:

“A materialidade delitiva foi comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 24/25 – PDF), exame de corpo de delito (fls.57/61), o qual atesta as lesões sofridas pela vítima, assim como pelos termos de declarações prestadas pelas testemunhas em sede inquisitiva e judicial.

Em sede de autoria, a mesma encontra-se evidenciada pelos seguintes depoimentos em juízo:

A testemunha Tânia Moraes de Souza, conselheira tutelar, afirmou que recebeu uma denúncia anônima e, quando chegou ao local, constatou que o olho da vítima possuía hematomas. Relatou que a agressão se deu porque a menor não teria pedido o religamento da agua. Destaca que a criança já havia ligado na empresa, bem como que haviam informações de que as agressões eram corriqueiras.

Silmara Rodrigues, conselheira tutelar, relatou que, após o recebimento de denúncia anônima foram ao local dos fatos e quando chegou a vítima estava com hematoma e informou que quando a sua genitora saiu para o trabalho pediu que essa ligasse para a empresa de abastecimento de agua solicitando o religamento. Quando a genitora chegou, a agua ainda estava desligada, momento em que a genitora praticou a lesão corporal.

Pelo exposto, restam devidamente comprovadas a materialidade e autoria delitiva.

As lesões verificadas na vítima no exame de corpo de delito (fls. 57/60) são condizentes com os relatos produzidos nesta audiência de instrução. Verificado, portanto, a prática do delito previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, haja vista a comprovação do vínculo entre as partes.

Lado outro, a acusada era, na data dos fatos, imputável, tendo plena consciência da ilicitude de sua conduta, assim como não há quaisquer excludentes de ilicitude ou de culpabilidade que possam beneficiá-lo.

Por fim, a prova é certa, segura e não deixa dúvidas de que a Ré praticou a conduta delitiva descrita, devendo responder penalmente nos termos da denúncia. [...]

Logo, à vista da fundamentação expendida, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, para condenar a Elisângela Messias dos Santos, devidamente qualificada nos autos, como incurso nas sanções previstas no artigo 129, §9º, do Código Penal. [...]

Analisando as circunstâncias judiciais enunciadas no art. 59 do Código Penal, denoto que: a) Culpabilidade: agiu com culpabilidade normal a espécie; b)

Antecedentes: não possui maus antecedentes conforme súmula 444 do STJ; c) Conduta social: não havendo elementos para aferição da conduta social nos autos, deixo de valorar; d) Personalidade do agente: não há elementos suficientes nos autos, nada tendo a valorar; e) Motivos: comuns à espécie; f) Circunstâncias: normais à espécie; g) Consequências: não foram graves; h) Comportamento das vítimas: não há elementos nos autos no sentido de que a vítima tenha contribuído para a empreitada criminosa de modo que sua valorização é neutra.

À vista das circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena base em 03 (três) meses de detenção.

Na segunda fase da dosimetria da pena, não há atenuantes e não incidem agravantes. Assim, mantenho a pena provisória em 03 (três) meses de detenção.

Na terceira fase, não há causas de aumento e diminuição da pena, razão pela qual, torno a pena concreta e definitiva em desfavor de Elisângela Messias dos Santos no patamar de 03 (três) meses de detenção. [...]

Em observância ao que dispõe o art. 33, §2º, alínea “c” c/c art. 59, ambos do código penal, FIXO o regime prisional de início ABERTO por se mostrar o mais adequado a hipótese, haja vista o quantum da pena estabelecido. [...]

Presentes os requisitos do art. 44 do CP, substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, consistente ao pagamento de um salário mínimo a ser depositado na conta do Conselho da Comunidade de Execução Penal local [...]
”
(Sabrina Andrade Galdino Rodrigues, juíza de Direito – fls. 91/92).

Pois bem.

A materialidade da lesão corporal está consubstanciada no Auto de Exame de Corpo de Delito nº 2016/1502/MLCÁCERES (fls. 43/45), o qual não sofreu qualquer impugnação.

Na fase policial, colheu-se o depoimento da vítima Brenda Messias dos Santos Nascimento (fls. 35/36) e o interrogatório da apelante ELISANGELA MESSIAS DOS SANTOS (fls. 38/39).

Em Juízo, colheram-se os depoimentos das Conselheiras Tutelares Silmara Rodrigues Machado e Tania Amaral de Souza (fls. 81 e Mídias de fls. 108/110).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- a apelante ELISANGELA MESSIAS DOS SANTOS é mãe da vítima Brenda Messias dos Santos Nascimento e residem na mesma casa. No dia 5.8.2016, antes de sair para o trabalho, a apelante percebeu estarem sem fornecimento de água e pediu para sua filha telefonar na companhia de distribuição para regularizar o abastecimento. Por volta das 17h, ao voltar do trabalho e saber que não estava recebendo água e, por pensar que sua filha havia lhe desobedecido, desferiu um soco contra seu rosto (fls. 7/8);

- a vítima Brenda Missias dos Santos Nascimento relatou, na fase policial, que sua mãe se irritou ao saber que não tinha cumprido a ordem de solicitar a religação do serviço de abastecimento de água da residência, momento no qual desferiu um soco em seu rosto (fls. 35/36);

- as conselheiras tutelares Silmara Rodrigues Machado e Tania Amaral de Souza, em Juízo, afirmaram terem ido à residência da vítima e visualizado hematoma em seu rosto (fls. 81 e Mídias de fls. 108/110);

- a apelante ELISANGELA MESSIAS DOS SANTOS, ouvida apenas na fase policial, confirmou ter agredido sua filha (fls. 38/39).

Dito isso, vejamos.

As informações constantes do Laudo de Exame de Corpo e Delito nº 2016/1502/MLCÁCERES -
“edema em região orbitária direita” -
(fls. 43/45), coincide com o interrogatório da apelante ELISANGELA MESSIAS DOS SANTOS e a declaração da vítima Brenda Messias dos Santos Nascimento [ambas na fase policial].

No caso, o fato também foi confirmado, pelas conselheiras tutelares
Silmara Rodrigues Machado e Tania Amaral de Souza, as quais estiveram na residência da vítima, ouviram da vítima o relato de agressão e visualizaram a lesão no seu rosto, conforme depoimentos prestados em Juízo (fls. 81 e Mídias de fls. 108/110).

Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, sobretudo quando corroborada pelas demais provas existentes nos autos (STJ, RHC nº 115.554/RS - Relator: Min. Leopoldo de Arruda Raposo [Des. convocado do TJ/PE] - 16.10.2019; TJMT, Ap nº 36543/2018 - Primeira Câmara Criminal - 14.8.2018).

Registre-se que,
“existindo depoimento de testemunha colhido sob o crivo do contraditório, não há que se falar em ausência de
prova

judicializada
”
(N.U 0006993-32.2017.8.11.0018 - Relator: Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto - Segunda Câmara Criminal - 16.8.2021).

Em caso semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“A declaração da vítima [...] e a
confissão

extrajudicial
do apelante, somados ao Mapa Topográfico para Localização de
Lesões
, mostram-se suficientes para comprovar que o apelante causou
lesão

corporal
na vítima, ao atingi-la com um soco, próximo ao ouvido esquerdo.”
(N.U 0001053-50.2017.8.11.0030 - Primeira Câmara Criminal – 8.11.2019)

Logo,
a condenação da apelante deve ser preservada.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021